Tribunal: STF
Processo: RE 77861
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-11-26
Data de publicação: 1982-11-26

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO.
CORREÇÃO MONETÁRIA. ATUALIZAÇÃO DO VALOR MONETARIO ATÉ A DATA DO
DEPOSITO DO PREÇO OU DE SEU EFETIVO PAGAMENTO.
A CORREÇÃO MONETÁRIA DEVE INCIDIR SOBRE O VALOR DO PRINCIPAL, NAS
DESAPROPRIAÇÕES. COMO O PAGAMENTO DO PREÇO, OU DE SEU DEPOSITO, NÃO
E FEITO NA PROPRIA DATA DA ELABORAÇÃO DO CALCULO, HÁ DE A CORREÇÃO
MONETÁRIA SER NOVAMENTE CALCULADA SOBRE O PRINCIPAL - E SOMENTE
SOBRE ESTE - PELO PERIODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DO ANTERIOR
CALCULO E A DO EFETIVO PAGAMENTO DO PREÇO, OU DE SEU DEPOSITO, E
APENAS ATÉ AI. NÃO CABE APLICAR-SE CORREÇÃO SOBRE CORREÇÃO.